Tribunal: TJSP
Processo: 0021864-10.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgimento quanto à forma de elaboração do cálculo de liquidação das penas visando nova progressão de regime prisional – Termo inicial para o cômputo do requisito objetivo que corresponde à data da prolação da decisão que autorizou a progressão para o regime atual, não a data em que o preso completou a fração de cumprimento da pena prevista em lei no regime anterior

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgimento quanto à forma de elaboração do cálculo de liquidação das penas visando nova progressão de regime prisional – Termo inicial para o cômputo do requisito objetivo que corresponde à data da prolação da decisão que autorizou a progressão para o regime atual, não a data em que o preso completou a fração de cumprimento da pena prevista em lei no regime anterior – Necessidade de efetivo cumprimento de ao menos 1/6 da pena para que o sentenciado obtenha o direito a nova progressão (para o regime aberto), evitando-se censurável "progressão por salto" – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000163799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0021864-10.2019.8.26.0041, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante FRANCISCO ANTONIO TORQUATO, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0021864-10.2019.8.26.0041
2
Voto no 14792
Agravo em Execução no 0021864-10.2019.8.26.0041
Comarca
: São Paulo
Agravante : FRANCISCO ANTONIO TORQUATO
Agravado
: Ministério Público
Agravo em Execução Penal Insurgimento quanto à forma
de elaboração do cálculo de liquidação das penas visando
nova progressão de regime prisional Termo inicial para o
cômputo do requisito objetivo que corresponde à data da
prolação da decisão que autorizou a progressão para o
regime atual, não a data em que o preso completou a
fração de cumprimento da pena prevista em lei no regime
anterior
Necessidade de efetivo cumprimento de ao
menos 1/6 da pena para que o sentenciado obtenha o
direito a nova progressão (para o regime aberto), evitando-
se censurável “progressão por salto” Agravo desprovido.
Inconformada com a decisão proferida à fl. 23 pela i. Juíza de
Direito do DEECRIM 1a RAJ, da Comarca de São Paulo, por meio da
qual foi considerada incabível a retroatividade dos efeitos da decisão
que concedera a favor do sentenciado supramencionado a progressão
ao regime semiaberto, contra ela se insurgiu a i. Defensora Pública
que o assiste à fl. 1, arrazoando o recurso às fls. 2/7.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0021864-10.2019.8.26.0041
3
Alega a i. Defensora, em síntese, que “deve ser considerada
como marco para a concessão de progressão de regime aberto a data
em que o agravante efetivamente adquiriu o direito à benesse e não a
data do deferimento do pedido de progressão ao regime semiaberto,
pois não seria justo impor ao sentenciado uma situação mais gravosa
por circunstância a que ele não deu causa. ( ) A decisão que concede
a progressão de regime é declaratória, o que significa que se trata de
decisão que apenas reconhece situação jurídica preexistente, qual
seja, o preenchimento dos requisitos legais o cumprimento do lapso
temporal (objetivo) e a presença de bom comportamento carcerário
pelo sentenciado (subjetivo)” (fl. 3).
Com base nos argumentos acima mencionados, a i. Defensora
requer “SEJA DADO PROVIMENTO ao Agravo em Execução, para
reformar a decisão monocrática, determinando seja considerada a
data em que o sentenciado resgatou o lapso para fins de progressão
ao regime semiaberto como marco para progressão ao regime aberto
(22/8/2019)” (fl. 7).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 27/29. À fl. 30 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou “no sentido do
PROVIMENTO do recurso interposto para que seja confeccionado
novo cálculo observados os parâmetros estipulados no incidente de
resolução de demandas repetitivas sobre a matéria (nos termos
pretendidos pela Defesa), já que em consonância com o decidido

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0021864-10.2019.8.26.0041
4
pelos Tribunais Superiores” (fls. 39/41).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
FRANCISCO ANTONIO descontava pena carcerária em regime
fechado, com término previsto para 1.2.2024, decorrente da prática do
delito de roubo majorado (fls. 10/11).
Por decisão do d. Juízo das Execuções, o sentenciado obteve
progressão de regime prisional para o semiaberto (fls. 17/18).
Posteriormente, o d. Juízo da origem homologou o novo cálculo
de liquidação elaborado com base na data da decisão que promoveu
FRANCISCO ANTONIO ao regime intermediário. Na ocasião,
ressaltou a d. Julgadora (fl. 23):
“Aprovo o cálculo (fls. 69/70). Anoto que a data base para a progressão ao regime
aberto é a data em que foi deferida a progressão ao regime semiaberto (03/09/2019), uma vez
que dispõe o artigo 112 de Lei de Execução Penal que a progressão para o regime mais brando
somente pode ocorrer após o cumprimento de 1/6 (um sexto) no regime anterior, o que impede a
progressão por salto pretendida pela Defesa (fls. 77), sendo certo que, no incidente de resolução
de demandas repetitivas mencionado, foi designada nova sessão de julgamento para liberação
da ementa para 24/10/2019 (...).”
A r. decisão impugnada deve prevalecer.
Ora, a adoção do entendimento ventilado nas razões recursais
pela i. Defesa de FRANCISCO ANTONIO implicaria censurável
progressão per saltum, pois permitiria, por exemplo, que um
sentenciado cumprindo pena em regime fechado alcançasse o lapso

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0021864-10.2019.8.26.0041
5
para progressão ao regime aberto sem resgatar o mínimo de 1/6 da
expiação no regime semiaberto. Haveria evidente afronta à Súmula
491 do STJ, segundo a qual “É inadmissível a chamada progressão
'per saltum' de regime prisional”.
Não se pode perder de vista, ainda, a regra prevista no art. 112
da Lei de Execução Penal, do seguinte teor [sem destaque no original]:
“A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão”.
Dessa forma, necessária se faz a permanência do sentenciado
no regime intermediário, pelo prazo estipulado em lei, antes que seja
colocado em meio aberto, evitando-se a frustração da finalidade da
pena.
Acerca do tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça [sem destaques nos originais]:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA DO EFETIVO
INGRESSO NO REGIME ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM.
SÚMULA 419/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [-]
De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o marco inicial para a
progressão de regime é a data do efetivo ingresso no regime anterior, sendo vedada a retroação
à data da suposta implementação do requisito objetivo, sob pena de progressão per saltum
(Súmula 491/STJ). [-] Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1581688/RS, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 13/06/2016)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
SEGUIMENTO
NEGADO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. RETROAÇÃO DO MARCO INICIAL À DATA DA OBTENÇÃO DO
REQUISITO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. DATA DO EFETIVO INGRESSO EM REGIME
ANTERIOR. [-] Esta Corte Superior firmou orientação segundo a qual o termo 'a quo' para
obtenção da progressão de regime é a data do efetivo ingresso do Apenado ao regime anterior,
não podendo a decisão judicial considerar tempo ficto ou retroagir à data do preenchimento dos
requisitos. Precedentes. (...) (AgRg no HC 304.209/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO POR SALTO. IMPOSSIBILIDADE. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO AO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0021864-10.2019.8.26.0041
6
MODO ABERTO. DIA DE EFETIVO INGRESSO NO REGIME SEMIABERTO. [-] O entendimento
desta Corte é no sentido de que não se admite a progressão por salto, devendo ser cumprido o
requisito temporal em cada regime prisional, em obediência ao art. 112 da Lei n. 7.210/84. [-]. A
data-base para a progressão ao regime aberto é a data do efetivo ingresso no modo prisional
semiaberto e não o dia em que o Apenado atingiu o direito a progredir para o intermediário. [-] A
decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1430131/MS, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 29/08/2014)
Essa orientação também tem sido adotada por esta Corte
Bandeirante. Confiram-se as seguintes ementas [sem destaques nos
originais]:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME
Efetiva concessão da benesse anterior que deve ser tida como a data-base para aferição do
requisito objetivo para nova progressão Decisão que não tem caráter meramente declaratório,
pois também necessária a análise do requisito subjetivo Necessidade de cumprimento de ao
menos 1/6 da pena no regime prisional em que o sentenciado se encontra, evitando-se
censurável progressão por salto
Ausência de mácula a preceitos constitucionais, legais,
sumulares ou de tratados internacionais Recurso desprovido. (TJSP - Agravo de Execução
Penal 0007592-72.2017.8.26.0496 - Relator Camilo Léllis - 4a Câmara de Direito Criminal j.
30/01/2018).
Execução Penal Progressão de regime prisional Cálculo para fins de concessão da
benesse Data-base a ser considerada a partir da decisão que concedeu a progressão ao
regime anterior O termo inicial a ser adotado para fins de cálculo de progressão de regime não
é a data em que o requisito objetivo foi preenchido pelo reeducando, mas sim o dia em que foi
proferida sentença progredindo o sentenciado ao regime anterior Tal decisão, ao analisar o
preenchimento também do requisito subjetivo pelo condenado, possui cunho constitutivo, e não
meramente declaratório de direito pré-existente. (TJSP - Agravo de Execução Penal
9002039-65.2017.8.26.0050 - Relator Grassi Neto - 8a Câmara de Direito Criminal
j.
14/12/2017).
De resto, o parecer ministerial no sentido de que o
entendimento
esposado
pela
i. Defensora Pública está em
consonância com o decidido pelos Tribunais Superiores e foi
pacificado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme processo
n. 2103746-20.2018.8.26.0000, onde... proferiu-se a seguinte Súmula:
'Por maioria de votos, fixaram como tese jurídica do presente incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas a natureza declaratória [da
decisão que reconhece o direito à progressão de regime prisional a
favor do sentenciado]' (fls. 40/41)”, não serve de amparo à pretensão
aqui deduzida, uma vez que tal decisão ainda não transitou em
julgado, não sendo vinculativa para os ii. Desembargadores deste

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0021864-10.2019.8.26.0041
7
Sodalício.
Portanto, correta a decisão judicial atacada no presente agravo,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator